Tribunal: TJBA
Processo: 8054822-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054822-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SAMILLA DE JESUS SOUZA Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DE DEMANDA ANTERIOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍCIO NÃO SANADO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. A demanda objetivava indenização por falha no abastecimento de água, contudo, o juízo a quo reconheceu a reiteração de ação anterior, extinta por ilegitimidade ativa (titularidade do contrato pertencente ao condomínio), sem a correção do vício que ensejou a primeira extinção. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova oral; (ii) saber se é possível o prosseguimento de nova ação quando a parte autora não corrige o vício de ilegitimidade ativa reconhecido em demanda anterior transitada em julgado. III. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado ou a extinção prematura não configuram cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando falta condição da ação, como a legitimidade, que precede a instrução probatória. Preliminar rejeitada. 4. A extinção do processo sem resolução de mérito não impede a propositura de nova ação, desde que corrigido o vício que levou à sentença terminativa, conforme dispõe o art. 486, § 1º, do CPC. 5. No caso, a autora reiterou a demanda baseada na mesma relação jurídica (contrato em nome do condomínio) sem comprovar a alteração da titularidade ou fato novo que lhe conferisse legitimidade, o que ofende a coisa julgada formal. 6. A manutenção da extinção é medida que se impõe pela ausência de saneamento do defeito processual anterior. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A propositura de nova ação, após extinção anterior sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, depende obrigatoriamente da correção do vício que ensejou a sentença terminativa, sob pena de nova extinção por ofensa à coisa julgada formal, nos termos do art. 486, § 1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 485, V; 486, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10027130094199001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 9ª Câm. Cível, j. 06.04.2016; TJDF, Apelação 07034405120208070014, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 10.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8054822-42.2024.8.05.0001, em que é apelante SAMILLA DE JESUS SOUZA e apelado(s) EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.